Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-38.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001197-38.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (IMPETRANTE), Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO. ATO JUDICANTE PRATICADO DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se o mandado de segurança impetrado contra ato judicial que foi praticado de acordo com as regras processuais.

R E L A T Ó R I O

BANCO BMG impetrou o presente mandado de segurança visando combater ato tido como ilegal praticado pela Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de indenização ajuizada por Diego Santiago Vieira, deferiu a tutela de urgência postulada, determinando ao impetrante que apresentasse a apólice de seguro, supostamente, formalizada entre as partes sob pena de multa diária.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas informações.

O litisconsorte, citado, não apresentou resposta.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse processual a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
mandamus
visa combater a seguinte decisão:

[...]

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente possuía uma conta-bancária junto a empresa requerida, sendo que no mês de fevereiro do no de 2023, efetuou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito. Sustenta que juntamente com o pagamento, entrou em contato com a requerida, momento em que solicitou o cancelamento do cartão e de um seguro que estava sendo lhe cobrado e que esse não reconhecia. Informa, contudo, que apesar de terem afirmado o cancelamento do seguro de vida, tem recebido cobranças em relação ao mesmo. Requer em sede de tutela antecipada de urgência que seja determinado à Requerida que apresente a apólice do seguro, bem como que se abstenha de efetuar a cobrança desse, até o julgamento da demanda.. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando a juntada das conversas em que foi solicitado o cancelamento do seguro.. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, está recebendo cobranças de uma apólice de seguro que não reconhece e pediu o parcelamento. Resta também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à existência dos contratos que geraram dos descontos, persistirá a possibilidade de medidas que impute a Requerente o ressarcimento. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar à requerida apresente a apólice do seguro, bem como que se abstenha de efetuar a cobrança desse, no prazo de 05 dias, contados da intimação desta decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]”

Do que observo, a decisão está devidamente colocada para a espécie dos autos, não se revelando ser teratológica.

Certo é que o consumidor tem o direito de saber o que se encontra contratado em qualquer situação, sendo certo que a instituição bancária tem o dever de fornecer a apólice para a verificação não somente do consumidor, mas também do Juizado Especial, como prova necessária para se saber, ao fim e ao cabo, se houve desconto indevido, se houve a contratação, se haverá repetição de indébito, etc.

A jurisprudência se assenta no sentido de que nas hipóteses de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.

1. Consoante cediço nesta Corte, "
a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico
, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora" ( AgInt no MS 24.304/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Cortes Especial, julgado em 11.12.2018, DJe 1º.2.2019) . 2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 27738 DF 2021/0153805-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) (Grifei).

Desse modo, por ausência de ato arbitrário ou ilegal a ordem deve ser denegada.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração, revogando a liminar anteriormente deferida
initio litis
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024